Tribunal: STF
Processo: RE 338859
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: I. IPTU: progressividade: L. 691/84 do Município do Rio de
   Janeiro.
1. O STF firmou o entendimento - a partir do julgamento
   do RE 153.771, Pleno, 20.11.96, Moreira Alves, de que a única
   hipótese na qual a Constituição admite a progressividade das
   alíquotas do IPTU é a do art. 182, § 4º, II, destinada a
   assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.
II. Taxa de Limpeza Pública e Coleta de Lixo instituída pelo
   Município do Rio de Janeiro: inconstitucionalidade, conforme a
   jurisprudência do STF (v.g. RE 249.070, 1ª T., Ilmar Galvão, DJ
   17.12.1999).